Tribunal: TJPA
Processo: 0001815-68.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001815-68.2010.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO MORAES DA PAIXAO, MORAES & CARDOSO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por MORAES & CARDOSO LTDA. e JOÃO MORAES DA PAIXÃO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO BRADESCO S/A, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial; e (ii) analisar se houve violação do princípio do contraditório pela decisão que extinguiu o feito sem intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por desídia do titular do direito, quando este deixa transcorrer, por inércia, lapso temporal superior ao prazo prescricional da ação intentada, sendo este, no caso, de 3 (três) anos para a execução de cédula de crédito bancário.

2.

O C. STJ firmou entendimento de que a contagem da prescrição intercorrente só ocorre após o decurso de um ano da suspensão do feito por não localização de bens do devedor, e a decisão agravada demonstrou que não houve inércia do exequente após a intimação para manifestar seu interesse, pois este peticionou requerendo diligências.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a intimação pessoal prévia do autor/apelante para se manifestar sobre a questão violou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. "1. A prescrição intercorrente exige inércia do exequente, a qual não restou comprovada no caso. 2. É imprescindível a intimação pessoal do exequente para manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.931/2004, art. 44; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei Uniforme de Genebra - LUG, art. 70; CPC, art. 921, III, e art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150, STF; REsp 1.620.919/PR - STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001815-68.2010.8.14.0017

AGRAVANTES: MORAES & CARDOSO LTDA. e JOÃO MORAES DA PAIXÃO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 20155717

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 21605864) interposto por
MORAES & CARDOSO LTDA. e JOÃO MORAES DA PAIXÃO
em face da Decisão Monocrática (id. 20155717) que
deu provimento ao recurso de apelação da parte autora
,
BANCO BRADESCO S/A
.

Na origem, a parte Exequente, ora Agravada, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em
25/10/2010
, objetivando o pagamento da dívida oriunda de cédula de crédito bancário (
ID Num. 18588529
).

A citação dos réus, JOÃO MORAES DA PAIXÃO e MORAES & CARDOSO LTDA - ME, ocorreu em
16/08/2011
, conforme certificado ao
ID Num. 18588548 - Pág. 2
.

Em
08/11/2012
, foi realizada audiência de conciliação, ocasião em que foi apresentada proposta de acordo, com prazo de 60 (sessenta) dias para os réus manifestarem interesse em aceitá-la, conforme termo de
ID Num. 18588548 - Pág. 3
.

Após o decurso do prazo sem manifestação dos réus, proferiu-se despacho,
publicado em

02/08/2018 (ID Num. 18588553 - Pág. 10)
, determinando a intimação do banco apelante para se manifestar acerca do seu interesse no feito.

Em
06/08/2018
, o autor peticionou requerendo a juntada aos autos de planilha do débito atualizado e o comprovante de pagamento do recolhimento das custas objetivando a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD/RENAJUD.

Foram protocoladas pelo banco apelante, ainda, petições em
09/08/2018 (ID Num. 18588560 - Pág. 7)
e em
21/10/2022 (ID Num. 18588567)
requerendo providências.

Sobreveio sentença (
ID Num. 18588576
) na qual o Juízo
a quo
entendeu que a inércia do autor por seis anos após a proposta de acordo, sem qualquer ato processual, caracterizou a
prescrição intercorrente
, uma vez que o prazo prescricional para execução de título extrajudicial é de 3 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data do protesto (Lei 5.474/68).

O banco apelante, em suas razões recursais (
ID Num. 18588579
) alega que a demora no processo foi imputável exclusivamente ao Judiciário, que não promoveu a intimação do autor para dar andamento ao feito. Sustenta também que a sentença foi proferida sem que houvesse a intimação pessoal prévia para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, violando o princípio do contraditório.

Em suas contrarrazões (
ID Num. 18588594
) os réus, ora apelados, corroboram a decisão de primeiro grau, argumentando que a demora no processamento foi imputada à desídia do autor, que permaneceu inerte por mais de seis anos após a audiência de conciliação. Sustentam que o STJ dispensa a intimação prévia do autor quando se trata de extinção por prescrição intercorrente, uma vez que o contraditório já teria sido observado.

Em 17/06/2024, proferi Decisão Monocrática dando provimento à apelação, restando assim ementada (
id. 20155717
):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transcrevo o dispositivo da decisão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a sentença objurgada
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar andamento a ação executiva, nos termos da fundamentação. (...)

Embargos de Declaração no id. 20374732, sendo esses rejeitados por meio da decisão de id. 21007939, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição, devendo a decisão embargada ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida. (...)

AGRAVO INTERNO por
MORAES & CARDOSO LTDA. e JOÃO MORAES DA PAIXÃO
no id. 21605864.

Preliminarmente, reiteram pedido de gratuidade recursal deduzido em sede de contrarrazões à apelação (id. 18588594).

Sustentam a necessidade de reforma da decisão, arguindo que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para manter a sentença de 1º grau que extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

De início, defiro o benefício da justiça gratuita aos Agravantes nesta sede recursal, com amparo nos documentos de ids. 18588599 e 18588592.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da demanda cinge-se acerca da verificação do advento da prescrição intercorrente no caso em tela.

A decisão monocrática agravada é clara no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por desídia do titular do direito, quando este deixa transcorrer, por inércia, lapso temporal superior ao prazo prescricional da ação intentada.

Assim vaticina a
Súmula 150
do E. STF:

Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

In casu
, o prazo prescricional incidente na espécie é de 3 (três) anos, pois o crédito exequendo se origina de cédula de crédito bancário e o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 estabelece que se aplica às cédulas de crédito bancário a legislação cambial uniforme (Lei Uniforme de Genebra), no que couber.

Lei 10.931/2004

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

__________

Código Civil

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento,

__________

Lei Uniforme de Genebra - LUG

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Corroborando tal entendimento, colaciono o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR PRESCRIÇÃO E PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - CONTAGEM DO PRAZO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PERDA DE OBJETO - EXCLUSÃO. 1 -
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
( AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014), sendo certo que o vencimento equivale à data de vencimento da última parcela do financiamento, e não do vencimento antecipado da dívida. 2 - Pronunciada a prescrição do direito à pretensão de cobrança do crédito, impõe-se a procedência do pedido de exclusão do gravame de alienação fiduciária, pois a garantia do crédito perdeu seu objetivo. (TJ-MG - AC: 10000204958573002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Ademais, o C. STJ estabeleceu entendimento no sentido de que a contagem da prescrição intercorrente somente passará a correr após o decurso de um ano da suspensão do feito em razão da não localização de bens do devedor, independentemente de intimação da parte exequente para impulsionar o processo,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). [...] (REsp 1.620.919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

No caso em análise, constata-se que, após a publicação do despacho determinando a intimação do apelante para se manifestar acerca do seu interesse no feito
em 02/08/2018

(ID Num. 18588553 - Pág. 10)
, o banco recorrente peticionou em
06/08/2018
requerendo a juntada aos autos de planilha do débito atualizado e o comprovante de pagamento do recolhimento das custas, objetivando a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD/RENAJUD. Foram protocoladas pelo banco apelante, ainda, petições em
09/08/2018 (ID Num. 18588560 - Pág. 7)
e em
21/10/2022 (ID Num. 18588567)
requerendo providências.

Constata-se, portanto, que o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a intimação pessoal prévia do autor/apelante para se manifestar sobre a questão
violou o princípio do contraditório e da ampla defesa
.

A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de assegurar a oportunidade de defesa à parte quando se tratar de eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, como no caso presente. Neste sentido colaciono:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1.- De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, ocorrer sua inércia. 2. Conforme orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Não tendo sido formulado pedido de suspensão da execução (art. 921, III, CPC) e não se verificando inércia da exequente, que sistematicamente requereu a realização de diligências para localização de bens penhoráveis, descabe o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o simples transcurso do prazo legal, sobretudo quando a dificuldade de localização de bens penhoráveis não possa ser imputada ao exequente. 3. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 00425199019998260562 SP 0042519-90.1999.8.26.0562, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 20/10/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A ausência da intimação pessoal do exequente inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, reiteradamente, decidiu pela necessidade da prévia intimação pessoal do credor nas execuções promovidas sob a égide do CPC de 1973, e nas quais o prazo prescricional iniciou-se antes da nova regra processual. (TJ-MG - AI: 10525000024410001 Pouso Alegre, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020).

Ressalte-se que, no presente caso, o banco apelante não se manteve inerte diante da intimação para manifestar acerca de seu interesse no feito.

Deste modo, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025